Tribunal: TJBA
Processo: 8003871-32.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003871-32.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

APELADO: EDVALDO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS MENDES CORDEIRO, FLAVIA DE CARVALHO SILVA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM BASE NOS TEMAS 952 E 1.016, AMBOS DO STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO FIXADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP. Nº 1.568.244 – RJ. TEMA Nº 952 DO STJ. CONTRATO CELEBRADO EM 1993. AUMENTO SUPERIOR A 97%. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VALORES PAGOS A MAIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade do percentual superior a 97% (noventa e sete por cento) aplicado a título de reajuste do plano de saúde por mudança de faixa etária, quando o autor completou 59 (cinquenta e nove) anos de idade.

2. Segundo o entendimento do STJ, no julgamento do REsp

1568244 RJ 2015/0297278-0
,
o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar, fundado na mudança de faixa etária do beneficiário, só será válido se:
(i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais.

3
.
Na espécie, embora
o contrato firmado com o apelado contenha previsão de reajuste por faixa etária, não estabelece os percentuais de reajustes incidentes. Desta forma, ao aderir ao plano de saúde, o autor não tinha condições de saber de quanto seria o acréscimo, informação essencial para análise da viabilidade e conveniência da contratação.

4.

Por consequência, tem-se que o contrato não atende às exigências definidas
pelo STJ ao julgar os Temas 952 e 1.016, revelando a abusividade do aumento.

5. Decisão agravada em consonância com as teses firmadas nos Temas 952 e 1016, ambos do STJ, da Sistemática dos Recursos Repetitivos.

4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
1568244 RJ 2015/0297278-0 (Temas 952 e 1.016/STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003871-32.2019.8.05.0191
, em que figuram , como agravante,
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF,
e, como agravado,
EDVALDO ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.